Tribunal: TJPA
Processo: 0800035-18.2024.8.14.0131
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800035-18.2024.8.14.0131

APELANTE: DIEGO DA SILVA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº
0800035-18.2024.8.14.0131

COMARCA: VITÓRIA DO XINGU/PA

APELANTE: DIEGO DA SILVA ALVES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR (A):
DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR
: Des.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LATROCÍNIO E FALSA IDENTIDADE (ART. 157, §3º, II, E ART. 307 DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, processo nº 0800035-18.2024.8.14.0131, interposto por DIEGO DA SILVA ALVES (Apelante), contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Vitória do Xingu, que o condenou à pena de 30 (trinta) anos de reclusão e 84 dias-multa, além de 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de latrocínio e falsa identidade.

II. Questão em discussão

2.

A Defesa recorre buscando a absolvição do réu quanto a ambos os delitos, sustentando a tese de insuficiência probatória em relação à autoria e materialidade. Subsidiariamente, pugna pela reforma da dosimetria da pena do crime de latrocínio, pleiteando a fixação da pena-base no mínimo legal, sob o argumento de que as fundamentações das circunstâncias judiciais seriam inidôneas e baseadas em percepções subjetivas.

III. Razões de decidir

3.

Materialidade e Autoria (Latrocínio):
A materialidade resta cabalmente comprovada pelos Laudos de Necropsia e de Perfil Genético, que atestaram a morte violenta e a presença do DNA da vítima nas armas do crime. A autoria é inconteste, corroborada pelos depoimentos firmes e harmônicos dos policiais civis, pela apreensão de parte da
res furtiva
(bebedouro de passarinho) em poder do réu, pela indicação precisa pelo acusado do local onde ocultou o restante dos bens subtraídos (espingarda e TV) e pelo depoimento de testemunhas do local.

4.

Falsa Identidade:
A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial no momento da abordagem, com o fim de obter vantagem em proveito próprio e furtar-se à responsabilidade penal, é perfeitamente atestada nos autos. Tal atitude configura conduta típica, não amparada pela garantia de autodefesa, consoante a inteligência consolidada na Súmula 522 do Superior Tribunal de Justiça.

5.

Dosimetria da Pena:
A exasperação da pena-base mostrou-se escorreita e devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos. A valoração negativa da "culpabilidade" pautou-se na extrema frieza na conduta após o brutal assassinato. As "circunstâncias do crime" justificam-se negativamente pela escolha de uma vítima altamente indefesa, um idoso de 83 anos com dificuldade de locomoção, que teve sua residência invadida e sofreu diversos golpes na cabeça, evidenciando maior desvalor da ação, covardia e audácia.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.

Tese de Julgamento:
1. A apreensão de bens subtraídos em poder do agente, aliada aos depoimentos coerentes dos policiais e à indicação do próprio réu sobre o paradeiro do restante da
res furtiva
, formam conjunto probatório robusto e suficiente para afastar o pleito absolutório por insuficiência de provas. 2. A extrema frieza do agente e a especial vulnerabilidade da vítima (idoso com dificuldade de locomoção) constituem fundamentos inidôneos e concretos para a exasperação da pena-base a título de culpabilidade e circunstâncias do crime. 3. A atribuição de falsa identidade perante a autoridade policial configura crime (art. 307, CP), sendo inaplicável a tese de autodefesa (Súmula 522/STJ).

Dispositivo relevante citado:
Súmula 522 do STJ; art. 59 do CP.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG - Apelação Criminal: 00161943020238130035, Relator.: Des.(a) Jaubert Carneiro Jaques, Data de Julgamento: 22/10/2024, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 23/10/2024; STJ - AgRg no AREsp: 2347902 TO 2023/0121948-6, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 16/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, POR UNANIMIDADE DE VOTOS EM
CONHECER DO RECURSO E
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias

dias do mês de

de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ______________.

Belém,

de

de 2026.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Réu, DIEGO DA SILVA ALVES, contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vitória do Xingu do Estado do Pará. O feito original trata de Ação Penal relativa aos crimes de latrocínio e falsa identidade.

Consta na Denúncia, oferecida pelo Ministério Público, que o Apelante, na data de 28 de janeiro de 2024, no período noturno, na zona rural de Vitória do Xingu/PA, subtraiu coisa móvel alheia, mediante violência que resultou na morte da vítima Francisco Alves dos Santos, idoso de 83 anos. Segundo a inicial, o denunciado invadiu a residência com o intuito de subtrair objetos, desferiu golpes com um pedaço de madeira na cabeça da vítima, e subtraiu uma TV de 32 polegadas, gaiolas de pássaros curiós, uma espingarda de dois canos e uma lanterna. Posteriormente, ao ser abordado pela polícia civil, atribuiu a si falsa identidade (Walace) para obter vantagem em proveito próprio, tentando fugir da responsabilidade penal.

Marcos Processuais importantes:

A Denúncia foi recebida em 18 de março de 2024. O Juízo da Vara Única de Vitória do Xingu proferiu sentença em 29 de novembro de 2024, julgando a pretensão punitiva procedente.

Condenação:
O Réu DIEGO DA SILVA ALVES foi condenado nas penas do Artigo 157, §3º, inciso II (Latrocínio) e Artigo 307 (Falsa Identidade), ambos do Código Penal.

Pena:
A pena definitiva foi fixada em 30 (trinta) anos de reclusão e 84 dias-multa para o crime de latrocínio, e 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção para o crime de falsa identidade, em regime inicial fechado.

Interposição da Apelação (Defesa):
19 de dezembro de 2024.

Razões de Apelação (Apelante - Defesa):
Apresentadas em 19 de dezembro de 2024:

1.

Absolvição por ausência de provas (Autoria):
A defesa sustenta que a instrução processual não logrou êxito em comprovar a autoria dos delitos. Alega que não houve testemunhas oculares no local e que os depoimentos colhidos em juízo se basearam em boatos de terceiros, devendo prevalecer o princípio
in dubio pro reo
(art. 386, II, V e VII, do CPP).

2.

Imprestabilidade da prova testemunhal policial:
Alega que, no tocante à imputação de falsa identidade, a prova testemunhal dos policiais que efetuaram a abordagem deve ser recebida com cautela dada a sua parcialidade, não sendo suficiente para atestar a materialidade e autoria do delito.

3.

Reforma da Dosimetria da Pena (Subsidiário):
Argumenta que, em caso de condenação, a pena-base do crime de latrocínio deve ser fixada no mínimo legal. Sustenta que a valoração negativa da culpabilidade embasada na suposta "frieza na conduta" constitui fundamentação genérica, puramente subjetiva e sem embasamento fático.

Contrarrazões (Ministério Público):
Apresentadas em 03 de fevereiro de 2025: O Parquet pugna pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça:
Apresentado em 18 de março de 2025, opinando pelo conhecimento e improvimento do recurso, mantendo-se inalterada a sentença condenatória

É o relatório.

À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

VOTO

1.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação interposto pela Defesa do réu Diego da Silva Alves.

A Defesa pugna, em síntese, pela absolvição do apelante quanto aos crimes de latrocínio (art. 157, §3º, II, do CP) e falsa identidade (art. 307 do CP) com fulcro no art. 386, incisos II, V e VII, do CPP, alegando insuficiência probatória quanto à autoria e materialidade. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena no tocante ao crime de latrocínio, pleiteando a fixação da pena-base no mínimo legal por considerar inidônea a fundamentação das circunstâncias judiciais.

Não havendo preliminares, passo à análise do mérito.

2. DO MÉRITO

2.1. Do pleito absolutório por insuficiência probatória (Latrocínio e Falsa Identidade)

A tese absolutória calcada no brocardo
in dubio pro reo
não encontra qualquer sustentação no arcabouço fático-probatório erigido nestes autos. A instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, produziu um acervo robusto, coeso e irrefutável que aponta o apelante como o autor dos delitos.

A
materialidade
do crime de latrocínio está cabalmente estampada na Declaração de Óbito nº 343777991 e no Laudo de Necropsia nº 2024.06.000176-TAN, os quais atestam que a vítima, Francisco Alves dos Santos, um idoso de 83 anos, faleceu em decorrência de traumatismo cranioencefálico provocado por ação contundente, com perda de massa encefálica. Soma-se a isso o Auto de Exibição e Apreensão, que atesta a subtração de uma TV, uma espingarda, uma lanterna e bebedouros de pássaros, além do Laudo de Perfil Genético nº 2024.06.000011-GEN, que confirmou a presença do DNA da vítima nos instrumentos do crime.

A
autoria
, por sua vez, é inconteste. Muito embora o réu tenha negado a autoria em juízo, sua versão encontra-se isolada e é fulminada pelas provas testemunhais e circunstanciais:

Os depoimentos dos Policiais Civis Caio de Morais Marques Luz e Daniel Faro Lobato:
Os agentes narraram que, ao chegarem ao local do crime, populares já apontavam Diego como suspeito. Em diligências contínuas, localizaram o apelante caminhando pela estrada com uma mochila, em atitude de fuga. Ao ser abordado,
o réu cometeu o crime de falsa identidade, identificando-se com outro nome (Walace)
, tentando esquivar-se da responsabilidade penal. A farsa ruiu quando os policiais visualizaram uma tatuagem com o nome "Diego" em seu braço.

A recuperação da
res furtiva
:
Os policiais atestaram que, após confessar informalmente, Diego indicou com precisão o local onde havia ocultado a espingarda da vítima (um matagal em frente à residência de seus familiares) e admitiu ter deixado a televisão subtraída no mercadinho de uma testemunha. Ademais, durante a busca pessoal, os agentes encontraram no bolso do apelante o bebedouro da gaiola de pássaros roubada da vítima.

O depoimento de Edmar Pereira de Sousa (vizinho da vítima):
A testemunha confirmou que o local do crime estava revirado e com sinais de extrema violência. Afirmou que Diego havia trabalhado recentemente na chácara e conhecia perfeitamente a rotina, o que facilitou a invasão. Narrou, ainda, que no dia seguinte ao crime, viu Diego bebendo nas redondezas e notou seu desespero imediato ao avistar a chegada inesperada do proprietário da chácara, demonstrando evidente nervosismo de quem fora pego de surpresa após o crime.

É imperioso destacar que a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que
os depoimentos de policiais prestados em juízo constituem meio de prova idôneo para embasar o decreto condenatório
, especialmente quando harmônicos com os demais elementos dos autos (TJ-MG - Apelação Criminal: 00161943020238130035, Relator.: Des.(a) Jaubert Carneiro Jaques, Data de Julgamento: 22/10/2024, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 23/10/2024).

Ademais, a apreensão de parte dos bens subtraídos em poder do acusado, aliada à sua indicação do paradeiro do restante da
res furtiva
, inverte o ônus da prova, cabendo à Defesa apresentar justificativa plausível para a posse, o que não ocorreu nos autos.

Quanto ao crime do
art. 307 do CP (Falsa Identidade)
, o Supremo Tribunal Federal e o STJ já pacificaram o entendimento, consubstanciado na
Súmula 522 do STJ
, de que:
"A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa"
. A conduta dolosa do réu, comprovada pelos policiais, perfectibiliza o tipo penal.

Assim, afasto o pleito absolutório, mantendo intacta a condenação por ambos os delitos.

2.2. Do pleito de reforma da dosimetria da pena (Latrocínio)
A Defesa insurge-se contra a primeira fase da dosimetria da pena do crime de latrocínio, aduzindo que as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal teriam sido valoradas com fundamentação inidônea.

A Magistrada
a quo
fixou a pena-base em
22 (vinte e dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, negativando dois vetores:
Culpabilidade
e
Circunstâncias do Crime
.

A fundamentação exarada na origem é irretocável e não carece de qualquer reforma. Vejamos:

A) Quanto às Circunstâncias do Crime:
A juíza sentenciante justificou a negativação ao asseverar que
"o denunciado escolheu como alvo uma vítima mais indefesa, inclusive com dificuldade de andar, tendo invadido sua residência e desferido diversos golpes na sua cabeça, revelando um crime em circunstâncias de maior covardia e audácia"
. Trata-se de fundamentação idônea e alicerçada em dados concretos dos autos. A invasão do asilo inviolável durante o repouso noturno e o espancamento de um ancião de 83 anos — que, segundo as testemunhas, "quase não andava" — justificam plenamente a exasperação da pena-base, denotando uma ousadia que extrapola os limites normais do tipo de latrocínio.

B) Quanto à Culpabilidade:
A defesa alega que a valoração da culpabilidade se deu de forma subjetiva sob a rubrica de "frieza na conduta". A culpabilidade, como vetor do art. 59 do CP, traduz a reprovabilidade da conduta. No caso em tela, a
frieza
mencionada pela juíza singular não é mera retórica vazia, mas a cristalização de um comportamento pós-delitivo estarrecedor.

Conforme exsurge dos autos, o apelante, após ceifar a vida de um idoso indefeso com golpes de pedaço de madeira tão violentos que causaram perda de massa encefálica, demonstrou uma insensibilidade abissal: dirigiu-se friamente a um comércio vizinho na tentativa de adquirir bebida alcoólica e, no dia seguinte, circulava calmamente pelo vilarejo ingerindo "pinga". Essa indiferença glacial perante o desfecho letal de sua ação, tratando a brutalidade extrema como um fato corriqueiro e prosseguindo com sua rotina de vícios a poucos metros da cena do crime, eleva o grau de censurabilidade de sua conduta a patamares máximos. Trata-se de dolo intenso e de culpabilidade exacerbada, que clamam por maior rigor punitivo.

A jurisprudência do STJ é clara ao indicar que a exasperação da pena-base é cabível quando fundada em peculiaridades do caso concreto que demonstrem maior desvalor da ação (STJ - AgRg no AREsp: 2347902 TO 2023/0121948-6, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 16/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2024). A discricionariedade vinculada da Magistrada foi exercida de forma proporcional e razoável.

Na segunda fase, foram escorreitamente reconhecidas as agravantes da reincidência e da idade da vítima (maior de 60 anos), elevando a pena para o patamar definitivo de 30 anos de reclusão, o qual mantenho. A pena do delito de falsa identidade (4 meses e 15 dias de detenção) também não merece reparos.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença prolatada pela Vara Única de Vitória do Xingu, que condenou DIEGO DA SILVA ALVES às penas de 30 anos de reclusão e 84 dias-multa (art. 157, §3º, II, do CP) e 4 meses e 15 dias de detenção (art. 307 do CP), em regime inicial fechado

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 19/03/2026